Tribunal: TJSP
Processo: 0001710-49.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001710-49.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante CLEBER
FIRMINO SANTOS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001710-49.2020.8.26.0521 -Voto no
2
VOTO No 46088
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001710-49.2020.8.26.0521 - PD
COMARCA: SOROCABA DEECRIM UR10
AGRAVANTE: CLEBER FIRMINO SANTOS DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo em execução. Falta grave. Desobediência.
Desclassificação. Impossibilidade. Conduta comprovada por
procedimento apuratório regularmente processado. Gravidade dos
fatos que não condiz com a indisciplina de natureza média.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
CLEBER FIRMINO SANTOS DA SILVA, contra a r. decisão de fls. 32/33,
que homologou a falta grave por ele praticada em 05/02/2020, declarou a
perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos ou a remir anteriormente à
data da falta e fixou a data da falta como termo inicial para a progressão
de regime.
Pleiteia o agravante, por meio da Defensoria Pública, a
desclassificação para falta disciplinar de natureza média, por se tratar de
mero comportamento inconveniente (fls. 03/05).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls. 41/45), a
decisão recorrida de primeiro grau foi mantida (fl. 46).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo
improvimento do agravo (fls. 58/60).
É o relatório, em síntese.
Em que pese o esforço da combativa Defesa, não merece acolhida a
pretensão recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001710-49.2020.8.26.0521 -Voto no
3
Com efeito, ficou devidamente comprovado, por meio de regular
procedimento apuratório (fls. 06/27), que o agravante praticou falta grave
em 05/02/2020, consistente em ato de desobediência.
Com efeito, segundo restou apurado, na data mencionada, durante
procedimento de mudanças de celas e pavilhões para adequação das
vagas da unidade, o agravante, sem apresentar qualquer justificativa
válida, recusou-se a mudar da cela 218 do Pavilhão II para uma das celas
do Pavilhão VI, desobedecendo as ordens do servidor responsável.

Durante o procedimento apuratório, na presença de advogado da
FUNAP (fl. 17), o agravante admitiu em parte os fatos. Negou que tivesse
desobedecido ou desrespeitado os servidores, alegando que “apenas expôs
sua situação”, no sentido de que pretendia mudar para o Pavilhão IV,
“tendo em vista que seu primo está cumprindo pena nesse pavilhão o que
facilitaria a visita dos seus familiares”.
Contudo, a frágil e inverossímil versão do agravante não se sustenta
quando contraposta às declarações dos agentes de segurança
penitenciária Rodrigo Ivan Ribeiro (fl. 15) e Marcelo Keiti Shimabukuro
Siqueira (fl. 16), os quais, em relatos seguros e convincentes, deram plena
conta do ocorrido, confirmando a falta grave praticada pelo agravante, vale
dizer, desobediência à ordem do servidor.
Não há razão para não se dar crédito às palavras dos agentes
públicos. A presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no
exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. A propósito, a
jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os
testemunhos de agentes policiais e penitenciários, quanto aos atos de
diligência e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não
evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001710-49.2020.8.26.0521 -Voto no
4
Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada
se alegou e se comprovou a respeito.
Portanto, restou seguramente demonstrado que o recorrente
cometeu a falta grave que lhe foi imputada, infringindo o disposto no art.
50, inciso VI c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execuções Penais.
Bem por isso, a tese de absolvição, revela-se despropositada e sem
qualquer fundamento, vez que a conduta perpetrada pelo sentenciado se
enquadra perfeitamente nos dispositivos acima referidos.
Tampouco merece guarida a pretensão de desclassificação da falta
disciplinar para a de natureza média, eis que a conduta do agravante
extrapola a gravidade da figura prevista no artigo 45, inciso I, do
Regimento Interno Padrão dos Presídios, na medida em que afrontou
ordem direta e clara do agente de segurança. Realmente, a desobediência
à determinação expressa e justa dentro da unidade prisional é estopim
que culmina na subversão da ordem e da segurança, não havendo de se
cogitar outra natureza para tal falta, que não a grave.
Em suma, a decisão agravada se mostra correta, nada havendo de
ilegal, desmerecendo guarida quaisquer das alternativas ventiladas no
pleito recursal.
Ante o exposto, nego provimento.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)